Tribunal: TJDFT
Processo: 0747066-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747066-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PRISCILA CRISTINA FRANK SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que revogou a sentença que homologou o acordo, no cumprimento de sentença promovido contra Priscila Cristina Frank Silva, processo 0716198-21.2022.8.07.0005. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O recorrente impugna a decisão que revogou a sentença que havia homologado a transação ID 209159466, processo de origem). Posteriormente, e antes mesmo da interposição do agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu nova sentença homologando o novo acordo juntado pelas partes (ID 216062983, processo de origem). Desse modo, o presente recurso resta carente de objeto, de modo que deve ser julgado prejudicado. Eventual discussão sobre a homologação da transação há de ser suscitada por meio de recurso próprio. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVOINTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO OAGRAVODEINSTRUMENTOPOR FORÇA DA PROLAÇÃO DESENTENÇANO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2.Agravointerno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e